Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708099-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0703992-84.2022.8.07.0001 ajuizada pelo agravado em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência postulada para determinar que a agravante autorize e custeie a cirurgia do agravado nos moldes solicitado pelo seu médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, nos seguintes termos (ID 116516966 do processo originário): “Vistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por ANTONIO CARLOS DE ANDRADE em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Narra o autor que é segurado pelo plano de saúde réu e sofre de hérnia extrusa ao nível de C4-C5 postero lateral a direita, necessitando de cirurgia, conforme avaliação médica. Alega que, requerida a cobertura pelo plano, houve divergência entre o pedido médico e a análise da equipe médica do réu em um procedimento e em seis itens do material específico, tendo o médico que acompanha o autor apresentado relatório contestando a análise da equipe e recebido resposta negativa desta. Afirma que a situação lhe causa angústia e abalo em seu estado psicológico gravemente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado à parte ré que defira a solicitação de cirurgia do autor, custeando o procedimento. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada e a condenação do requerido ao pagamento de R$7.000,00 a título de compensação por dano moral. Deu à causa o valor de R$7.000,00. Juntou os documentos de IDs 114842746 a 114842758. Custas iniciais recolhidas ao ID 116499006. É o relatório. DECIDO. Em que pese ser a saúde direito social fundamental constante do artigo 196 da Constituição Federal, tal fato, por si só, não basta para que sejam atendidos todos e quaisquer requerimentos judiciais, especialmente em caráter liminar. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. A priori, através do juízo de cognição sumária, é possível constatar que o documento de ID 114842748 comprova o vínculo contratual entre as partes. Conforme relatório médico de ID 114842754, o autor sofre de hérnia extrusa ao nível de C4-C5 postero lateral a direita, necessitando de cirurgia para implante de prótese discal. Aos IDs 114842755 e 114842758, observa-se que junta médica da parte ré divergiu da análise do médico responsável, quanto a um dos procedimentos, artroplasia cervical, e 5 itens do material específico. É entendimento deste tribunal que o médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém condições de indicar o tratamento mais adequado ao caso específico, sendo incabível a negativa de cobertura baseada em laudo unilateral elaborado por junta médica do plano de saúde. Nesse sentido, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. MÉDICO ESPECIALISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COMPROVADA. URGÊNCIA. NECESSIDADE. JUNTA MÉDICA. UNILATERAL. CUSTEIO. NEGATIVA. INDEVIDA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei n° 9656/1998, são planos fechados, próprios de empresas, dos sindicatos ou associações ligadas aos trabalhadores, nos quais a instituição não visa lucro e não comercializa produtos no mercado, razão pela qual não se aplica o diploma consumerista às relações constituídas com as operadoras de autogestão, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do segurado, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados. 3. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico do segurado, sendo indevida a recusa fundada em laudo elaborado por junta médica formada unilateralmente pelo plano de saúde. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1327905, 07469618820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. TIREOIDECTOMIA TOTAL E OUTROS PROCEDIMENTOS. TRATAMENTO NECESSÁRIO. AUTORIZAÇÃO. CARÁTER EMERGENCIAL. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. ART. 300, § 1o, DO CPC. CAUÇÃO. FACULDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Em que pese o entendimento perfilhado pelo parecer da junta médica, deve prevalecer o relatório exarado pelo médico assistente, profissional que acompanha o estado clínico do paciente e possui capacidade de estabelecer o tipo de tratamento mais adequado. Nesse caso, considerando-se que a recusa de cobertura do plano de saúde ocorreu estritamente em razão da controvérsia sobre a pertinência dos procedimentos e equipamentos prescritos pelo médico assistente, verifica-se que se revela, de plano, a probabilidade do direito do autor ao pleitear as autorizações necessárias para seu tratamento. 3. Diante do quadro clínico do agravado, portador de câncer de tireoide bilateral, observa-se a urgência na realização dos procedimentos médicos descritos, de modo que não merece reforma a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida na origem para que a operadora de plano de saúde ré autorize e custeie o tratamento de que o autor necessita. 4. Não subsiste a irresignação da agravante contra a falta de exigência de caução disposta no art. 300, § 1o, do CPC, a cargo do agravado, se inexistentes, na hipótese, os elementos que recomendem a medida. 5. A fixação de astreintes traduz medida de execução, com o escopo de compelir o réu a cumprir determinação judicial. No caso, caracterizado o descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, acertada a decisão superveniente que majora as astreintes, estabelecendo valor suficiente e compatível com a obrigação determinada, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1227037, 07152604620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tem-se que o tratamento adequado para qualquer enfermidade é essencial para se evitar complicações e o paciente não pode ficar indiscriminadamente no aguardo da definição da tutela definitiva, que pode levar anos, enquanto sua saúde se deteriora, possivelmente de forma irreversível, gerando dano a bem jurídico (saúde) que supera eventual dano ao patrimônio do agravante. Tal situação, por si só, demonstra a urgência e o perigo na demora, já que o paciente está destinado a ser submetido a tratamento desumano e degradante, consistente em aguardar indefinidamente pelo deslinde judicial. Por fim, a medida se mostra perfeitamente reversível, uma vez que, eventualmente indeferidos os pedidos iniciais, poderá a parte ré cobrar judicialmente os valores despendidos a mais na cirurgia do autor. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu GEAP que autorize e custeie a cirurgia do autor nos moldes do solicitado ao ID 114842754, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$100.000,00. Intime-se com urgência. (...)”. Em suas razões recursais (ID 33565413), afirma que a agravante é operadora de saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada e, nos termos da súmula 608 do STJ, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Afirma que a junta médica, instalada para avaliar o cabimento do pedido de cirurgia e material solicitado pelo agravado, deferiu alguns procedimentos e negou outros. Alega que não pode autorizar procedimentos e materiais sem qualquer justificativa, sob pena de colocar a vida financeira do plano em risco. Alega que está autorizada a realizar mecanismos de regulação, com pedido de complementação de exames e justificativas, segundo as normas da ANS. Argumenta que a artroplastia discal de coluna vertebral é obrigatória apenas para pacientes adultos com doença degenerativa discal cervical em um nível, ao passo que o agravado apresenta doença em vários níveis cervicais, não sendo, portanto, indicado e previsto o procedimento no rol da ANS. Afirma que o rol da ANS é taxativo e que não houve recusa arbitrária por parte do agravante. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de negativa de autorizar e custear a cirurgia denominada artroplastia discal de coluna vertebral do agravado e os materiais solicitados. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravado comprovou ser beneficiário do plano de saúde réu. O relatório médico acostado aos autos originários (ID 114842754) demonstrou que o agravado sofre de hérnia extrusa ao nível de C4-C5 postero lateral direita, sendo que necessita de cirurgia para implante da prótese discal. Verifica-se que parte dos procedimentos foram autorizados pela agravante. Contudo, a junta médica instaurada pela agravante divergiu quanto ao procedimento médico denominado Artroplastia Discal de Coluna Vertebral e cinco itens dos materiais solicitados, conforme consta na decisão da junta médica, in verbis: (ID.s 114842755 e 114842758 dos autos originais). “(...) Artoplastia Discal de Coluna Vertebral 1. Cobertura obrigatória em pacientes adultos com doença degenerativa discal cervical em um nível (mielopatia ou radiculopatia) refratária ao tratamento conservador, com indicação de tratamento cirúrgico. No caso em questão podemos observar que o beneficiário apresenta doença em vários níveis cervicais, conforme exame de ressonância, não sendo indicado a realização de artoplastia cervical (...)”. Verifica-se que o procedimento Artoplastia Discal de Coluna Vertebral tem previsão de cobertura no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, conforme documento de ID 33565424 - Pág. 53. A questão é que a junta médica do agravante entendeu que tal procedimento não é indicado ao agravado, pois, ele apresenta doença em vários níveis cervicais, ao passo que o procedimento obrigatório é para os pacientes com apenas um nível cervical de comprometimento, razão pela qual o pedido foi rejeitado. Contudo, em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista, com base em laudo unilateral elaborado por junta médica do plano de saúde. Com efeito, compete ao médico do agravado, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente. Além disso, a interpretação da junta médica parece, prima facie, extremamente restritiva e literal ao disposto no rol da ANS, o que não coaduna com o objetivo da norma. Isso porque, se é autorizado o procedimento Artoplastia Discal de Coluna Vertebral para quem tem doença cervical em um nível não faz sentido que não seja autorizado para casos mais graves, quando atinge vários níveis cervicais. Assim sendo, havendo previsão contratual de cobertura para a doença que acomete o agravado, não é admissível negar-lhe o tratamento, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade. Logo, não cabe à junta médica prescrever ou alterar o tratamento indicado pelo médico especialista. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. TRATAMENTO ADEQUADO. INDICAÇÃO MÉDICA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação de procedimentos definidos pela Agência Nacional de Saúde - ANS tem por escopo definir procedimentos, exames médicos e clínicos mínimos e de cobertura obrigatória. Por conta disso, a jurisprudência tem entendido que a listagem é meramente exemplificativa. 2. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente, segundo seu quadro clínico. Entendimento consolidado pela jurisprudência (AgRg no AREsp 862.596/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). (...) 4. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO (Acórdão n.1055908, 07006354120178079000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no PJe: 03/11/2017.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. MÉDICO ESPECIALISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COMPROVADA. URGÊNCIA. NECESSIDADE. JUNTA MÉDICA. UNILATERAL. CUSTEIO. NEGATIVA. INDEVIDA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei n° 9656/1998, são planos fechados, próprios de empresas, dos sindicatos ou associações ligadas aos trabalhadores, nos quais a instituição não visa lucro e não comercializa produtos no mercado, razão pela qual não se aplica o diploma consumerista às relações constituídas com as operadoras de autogestão, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do segurado, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados. 3. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico do segurado, sendo indevida a recusa fundada em laudo elaborado por junta médica formada unilateralmente pelo plano de saúde. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1327905, 07469618820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. HEMAMGIOMA DO CORPO VERTEBRAL. CIRURGIA. RECUSA. JUNTA MÉDICA. OPINIÃO CONTRÁRIA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. 1 - O opinativo da Junta Médica constituída pela própria operadora do plano de saúde, em sentido contrário ao parecer médico que recomendou a adoção de procedimento cirúrgico com urgência, não é suficiente para afastar a probabilidade do direito invocado pela segurada, que postula tratamento médico coberto pela sua apólice. 2 - O valor da multa diária pelo descumprimento da determinação judicial (astreintes) deve obedecer aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e, ao mesmo tempo, representar efetiva coerção ao destinatário, sob pena de ineficácia do instituto. No caso, foi mantido o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado ao total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 3 - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1263853, 07236129020198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020.) Assim, ainda que não se apliquem, ao caso em comento, as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, a limitação de tratamento médico, constitui, prima facie, abuso de direito pela ótica do Código Civil, pois coloca o usuário/paciente em demasiada desvantagem. Além disso, deve-se observar que o agravado não poderia esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendida diante do seu quadro clínico, que demonstra dormência na mão direita, com força de flexão palmar diminuída em 80%, conforme relatório de ID 114842754 dos autos originários. Nesse contexto, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Do mesmo modo, não há o requisito do grave dano à agravante, pois, caso indeferido o pedido, poderá cobrar do agravado os valores gastos com a cirurgia e procedimentos realizados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora